Tribunal: TJSP
Processo: 1010445-66.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Convenção de Montreal - Inaplicabilidade - Em se tratando de indenização por dano moral, aplica-se o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor.
– Cancelamento de voo (Chicago – Nova York) – Chegada do autor ao destino 10 horas após o horário inicialmente

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Convenção de Montreal - Inaplicabilidade - Em se tratando de indenização por dano moral, aplica-se o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor.
– Cancelamento de voo (Chicago – Nova York) – Chegada do autor ao destino 10 horas após o horário inicialmente previsto, que resultou na perda de um espetáculo da Broadway, cujo ingresso havia sido comprado com antecedência – A ré não prestou assistência material ao autor – Responsabilidade objetiva da ré, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida – Fixação da indenização em R$ 5.000,00 – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010445-66.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
HENRIQUE ARAUJO, é apelada AMERICAN AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010445-66.2019.8.26.0011 -Voto no 31615
2
Apelação Cível no 1010445-66.2019.8.26.0011
Apelante: Luis Henrique Araujo
Apelada: American Airlines INC
Juiz: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do F. R. de Pinheiros
Voto 31615

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO CANCELAMENTO DE VOO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DO AUTOR
- Convenção de Montreal - Inaplicabilidade - Em se
tratando de indenização por dano moral, aplica-se o
Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor.
Cancelamento de voo (Chicago Nova York)
Chegada do autor ao destino 10 horas após o
horário inicialmente previsto, que resultou na perda
de um espetáculo da Broadway, cujo ingresso havia
sido comprado com antecedência
A ré não
prestou
assistência
material
ao
autor

Responsabilidade objetiva da ré, ante a falha na
prestação dos serviços
Indenização por danos
morais devida
Fixação da indenização em R$
5.000,00 Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
102/109) que julgou improcedente a ação de indenização1 ajuizada
por Luis Henrique Araujo em face de American Airlines INC,
condenando o autor ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do
1 Valor da causa: R$ 10.000,00, em junho de 2020. Sentença disponibilizada no DJE
em 08/06/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010445-66.2019.8.26.0011 -Voto no 31615
3
valor da causa.
O autor apelou requerendo a reforma
da sentença, sustentando que viajou aos EUA de férias com seus
primos, e adquiriu passagens aéreas junto à ré para viajar de
Chicago para Nova Iorque, no dia 13.08.2019, com partida às
06h30min e chegada às 09h35min.
O autor embarcou na aeronave e,
após uma hora de espera, o comandante pediu para todos os
passageiros descerem. Após mais uma hora e meia de espera no
saguão do aeroporto, o autor embarcou novamente, mas o voo foi
cancelado por problemas técnicos na aeronave.
A ré realocou o autor em outro voo
que partiu às 16h30min e chegou ao destino às 19h47min, mais de
dez horas após o honorário inicialmente previsto. O atraso causou a
perda do ingresso para o espetáculo da Broadway “Aladdin”, com
horário às 19h, que havia sido comprado com antecedência.
O autor afirma que a ré não prestou
assistência material, por isso teve que aguardar por dez horas no
saguão do aeroporto e teve que custear a sua alimentação.
Em razão dos fatos narrados, o autor
requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recurso respondido.
É o relatório.
No caso em tela, o Juízo a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010445-66.2019.8.26.0011 -Voto no 31615
4
decidiu pela aplicação da Convenção de Montreal.
De início, registre-se que não se
aplica ao caso a Convenção de Montreal, porque o RE 636.331/RJ
é claro ao restringir a aplicação da convenção aos danos materiais,
prevalecendo, no caso dos autos, o Código Civil e o Código de
Defesa do Consumidor.
A propósito, segue precedente desta
Corte:
"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE
PASSAGEIROS
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. 1 - APELAÇÃO (AUTORA) - DANOS
MORAIS - VALOR DE R$ 10.000,00 QUE BEM
EQUACIONA
O
ABALO
SOFRIDO,
O
CARÁTER
PEDAGÓGICO E A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO,
ATENTO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO DESPROVIDO. 2 - APELAÇÃO (TAP) - atraso
de voo proveniente de helsinki com conexão em londres
adquirido da tam em trecho pertencente à british airways
mas operado pela Finnair - endosso do bilhete à tap para
transporte da passageira até guarulhos via lisboa -
impossibilidade de embarque e perda da nova conexão -
empresa aérea parceira das contratadas - legitimidade
passiva - negativa de reacomodação EM OUTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010445-66.2019.8.26.0011 -Voto no 31615
5
aeronave - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL -
MANIFESTA VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO No 400/2016 DA
ANAC - responsabilidade solidária - CONVENÇÃO DE
MONTREAL - INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO
TARIFADA NAS CONDENAÇÕES POR DANOS MORAIS
- ART. 5o, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
PRECEDENTES DO STF - QUANTUM REPARATÓRIO
MANTIDO EM R$ 10.000,00 - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
PATRIMONIAL - ALEGAÇÃO GENÉRICA - FALTA DE
EFETIVA IMPUGNAÇÃO ÀS NOTAS E VALORES
APRESENTADOS - RECURSO DESPROVIDO. 3 -
AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS."
(TJSP;
Apelação
Cível
1003398-87.2018.8.26.0201;
Relator: Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Garça - 1a Vara; Data do
Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019).
Trata-se de contrato de transporte de
pessoas que, nos termos do artigo 730 do Código Civil, é aquele
em que alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de
um lugar para outro, pessoas.
O
artigo
737
do
Código
Civil
estabelece que “o transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010445-66.2019.8.26.0011 -Voto no 31615
6
salvo motivo de força maior”.
Assim, por se tratar de obrigação de
resultado, ao contratar com o autor, a ré se obrigou a efetuar o
transporte no tempo e modo convencionados.
Cuida-se
de
responsabilidade
objetiva, o que vale dizer que não se discute se houve culpa da
empresa aérea pela ocorrência que determinou o cancelamento do
voo, uma vez que isso não afasta sua responsabilidade pela falta
do serviço, porquanto era seu dever prestar assistência adequada
aos passageiros, de modo que não há dúvida em relação ao
constrangimento, além da angústia do autor.
Como se sabe, a mensuração da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento
sem causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.” (Resp.
n° 8.768, Rel. Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos
atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, fixa-se a
indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir da
publicação do Acórdão, e com juros moratórios de 1% ao mês a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010445-66.2019.8.26.0011 -Voto no 31615
7
partir da citação.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso para julgar a ação procedente.
A ré arcará com o pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 20% do valor atualizado da condenação, já considerado
o trabalho realizado em segunda instância.
MARINO NETO
Relator